Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-16.2020.8.26.0159
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
r no 669, de 20 de dezembro de 1991, e do Decreto no 52.674, de 29 de janeiro de 2008 – Definição de zona rural dada pela lei de zoneamento municipal – Ausência de discricionariedade do Secretário da Educação – Precedente deste C. Tribunal de Justiça – Pedido julgado improcedente – Reforma da r. sentença – Reexame necessário não conhecido e recurso voluntário provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000225-16.2020.8.26.0159; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Cunha - Vara Única; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Cunha

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

12/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Sentença não submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório – Exegese do artigo 496 do CPC – Servidores públicos estaduais (professores) – Pretensão ao recebimento do Adicional de Local de Exercício – Possibilidade – Atividades desempenhadas em escola localizada na zona rural – Exegese da Lei Complementar no 669, de 20 de dezembro de 1991, e do Decreto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Sentença não submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório – Exegese do artigo 496 do CPC – Servidores públicos estaduais (professores) – Pretensão ao recebimento do Adicional de Local de Exercício – Possibilidade – Atividades desempenhadas em escola localizada na zona rural – Exegese da Lei Complementar no 669, de 20 de dezembro de 1991, e do Decreto no 52.674, de 29 de janeiro de 2008 – Definição de zona rural dada pela lei de zoneamento municipal – Ausência de discricionariedade do Secretário da Educação – Precedente deste C. Tribunal de Justiça – Pedido julgado improcedente – Reforma da r. sentença – Reexame necessário não conhecido e recurso voluntário provido.